Tribunal: TJPA
Processo: 0002844-57.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002844-57.2018.8.14.0023

ADVOGADO DATIVO: OLDEMAR PEREIRA ALVES

APELANTE: RAYANE ANTONIA DE SOUZA PENICHE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL, PROCEDERAM ÀS BUSCAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE E, APÓS ENCONTRAREM AS DROGAS, EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE ASSUBSTÂNCIA APREENDIDAS (
MACONHA
) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL, TENDO A APELANTE CONFESSADO EXTRAJUDICIALMENTE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU A APELANTE RESTOU CONDENADA - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO PROVIMENTO.

É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CUJA EXIGIBILIDADE PODERÁ FICAR SUSPENSA DIANTE DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC.

DA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

NÃO CONHECIMENTO
.
VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO, MORMENTE POR SER A MATÉRIA DE

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

REVISÃO DA DOSIMETRIA FEITA
EX OFICIO
, COM APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DA APELANTE DO PRIVILÉGIO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06, NO PATAMAR DE 2/3.

EM SENDO AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS FAVORAVELMENTE, RESTANDO A PENA BASE COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO INEXISTINDO QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE SEJA A APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITUOSA, ASSIM COMO QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM SEU DESFAVOR, FAZ A APELANTE JUS AO REFERIDO BENEFÍCIO EM SEU GRAU MÁXIMO, 2/3, PASSANDO SUA PENA A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, DEVENDO ESTA SER SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, I, II E III, DO CPB.

EVENTUAL DETRAÇÃO
QUE FICA A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, ASSIM COMO A DEFINIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CABÍVEIS AO CASO E SOBRE A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, POR SER O RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DA SITUAÇÃO GLOBAL DA APENADA, CONFORME DETERMINA O ART. 66, II E III DA LEP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, e, de ofício, aplicar a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
20
de novembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RAYANE ANTÔNIO DE SOUZA PENICHE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 15730383, que, de acordo com o IPL nº 00177/2018.100086-3, policiais civis lotados na Delegacia de Polícia Civil de Irituia, em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na casa da ora apelante, situada no KM-09 da Rodovia BR-010, Vila São Raimundo, zona rural de Irituia, e em um dos quartos do imóvel encontraram 10 petecas da substância popularmente conhecida como
maconha,
além da quantia de R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), acondicionados em um pote.

Que no interior do imóvel só se encontrava a ora apelante, que acompanhou as buscas e presenciou a apreensão da droga e do dinheiro, sendo presa em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo beneficiada com prisão domiciliar.

Em virtude de tais fatos o representante do órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 15730384/89, autos do IPL.

Em ID 15730400, defesa prévia;

Em ID 15730402, recebida a denúncia;

Em ID 15730408, termo de audiência, mídia em ID 15730413/423.

Em ID 15730410/11, alegações finais ministeriais, e, às fls. 03/08, alegações finais defensivas.

Em ID 13290656, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 15730427, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, sendo sua pena base cominada no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, patamar mantido na segunda fase, bem como na terceira, não se manifestando acerca da possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas, e, promovendo a detração do período que a apelante passou em prisão domiciliar, cominou o regime aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar em razão de inexistência de casa de albergado no município, determinando monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena, bem como o pagamento de custas processuais, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 anos.

Em ID 15730434, razões recursais requerendo reforma da sentença penal condenatória para absolvição da apelante, exclusão da condenação em custas processuais e retirada do monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, ID 15730442, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 15942905, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
RAYANE ANTÔNIO DE SOUZA PENICHE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS

Requereu a defesa a absolvição da apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime do art. 33 da Lei 11.373/06 não ficou suficientemente comprovada, sendo os policiais que efetuaram a prisão as únicas testemunhas ouvidas e que o suposto flagrante fora forjado pelo irmão da apelante, já falecido.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pois a materialidade restou devidamente constatada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico que constatou que a substância encontrada na residência da ora apelante apresentou resultado positivo para aquela vulgarmente conhecida como
maconha
, conforme se comprova pelo
Laudo nº 2018.02.001055-QUI, acostado às fls. 01/02, do documento de ID 15730389,

assim como pelos depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram com a prisão da apelante, mídia colacionada aos autos – ID 15730413/414, e que peço vênia para não reproduzir, onde informaram, com firmeza de detalhes, como se deu a operação que culminou com a prisão da apelante, bem como o local e a forma onde a droga fora encontrada, afirmando que a droga fora encontrada no interior de seu quarto, tendo, no momento da prisão, de acordo com o relato das testemunhas, a ora apelante confessado a comercialização de entorpecentes e que seu fornecedor seria um mototaxista.

Quanto a alegação de que o irmão da apelante, de alcunha “prego” e já falecido, teria forjado o flagrante, tem-se que esta não se sustenta por qualquer meio de prova, tendo as testemunhas ouvidas em Juízo afirmado a confissão extrajudicial da apelante, não sendo as vãs alegações defensivas se comprovado.

Em seu depoimento, ID 15730416/17, a genitora da apelante negou que esta tenha praticado o crime, afirmando que os policiais, em especial o delegado, procedeu a buscas no imóvel sem sua supervisão, de sua filha ou de qualquer outra testemunha e que a suposta droga seria fruto de um flagrante forjado, não apresentando qualquer motivo/razão para que os policiais, no cumprimento de mandado judicial, “
plantasse”
drogas em sua residência e indevidamente fizesse a acusação.

Ao Juízo, depoimento em mídia de ID 15730418/22, a apelante negou a prática delitiva, afirmando ter confessado a autoria na delegacia por ter sido pressionada uma vez que lhe fora dito que, ainda que negasse a prática delitiva, seria responsabilizada pela droga uma vez que esta fora encontrada em seu quarto, afirmando que o responsável pela droga era seu irmão, conhecido como “prego”, afirmando trabalhar como babá e que o salário auferido é utilizado para suprir suas despesas pessoais, afirmando que no dia da abordagem policial estavam na casa ela, sua avó e sua mãe, tendo esta saído para apanhar água para sua avó, momento em que os policiais trancaram a porta e ficaram no local onde foi encontrada a droga, afirmando crer que a ação policial se deu em virtude de uma denúncia feita à Corregedoria da Polícia, pois, apesar de ter feito várias denúncias, estas não foram apuradas, sendo este o motivo de os policiais a incriminarem.

Ressalto que a apelante comprovou estar regularmente matriculada em uma instituição de ensino superior, porém, não fez qualquer prova sobre as diversas denúncias que alegou ter feito à polícia, sem que estas fossem apuradas, bem como sobre a alegada denúncia feita à Corregedoria de Polícia para apurar a inércia dos policiais, não havendo prova, portanto, do alegado motivo à ação policial, restando provado, porém, pelas provas colacionadas aos autos, de que a droga fora encontrada em seu quarto, bem como sua confissão aos policiais acerca da propriedade e finalidade da droga.

A alegação de que a droga pertencia ao irmão da apelante, o nacional conhecido por “prego”, não restou minimamente comprovada, mormente pelo fato de este já ser falecido e não poder se defender nos autos. Ademais, não apresentou a apelante qualquer prova e/ou testemunha para provar sua alegação de que todos na localidade se surpreenderam com sua prisão uma vez que ele, seu irmão falecido, conhecido como “prego”, era quem traficava, restando suas alegações defensivas vazias de qualquer lastro probatório.

Quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, está assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
que confirmou a natureza da substância encontrada no quarto da apelante por policiais civis em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, se mostrando a alegação de que estes teriam agido com o intuito de a prejudicar carente de provas, não havendo sequer que se cogitar que o mandado fora expedido graciosamente, sem qualquer indicativo acerca da ocorrência/prática de crime na residência, não havendo igualmente como crer que os agentes públicos, em conluio com o irmão da vítima, teriam forjado o flagrante, como busca fazer crer a apelante e sua genitora nos depoimentos prestados em Juízo, cabendo aqui
ressaltar que merece especial destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga e a prisão da apelante,
pois prestaram relatos firmes e concisos, uníssonos em afirmar o local onde a droga fora encontrada e forma como acondicionada.

Oportuno ressaltar que apesar de a apelante confessar a prática delitiva à autoridade policial e em Juízo negar a autoria, afirmando ter sido coagida pelos policiais para assumir a propriedade droga, as provas colacionadas aos autos se mostram aptas à sua condenação, tendo os policiais que participaram do cumprimento do mandado judicial em sua residência relatado com detalhes como se deu a ação policial e a apreensão do entorpecente.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da validade do depoimento prestado por policial que participa das diligências que cominam com a apreensão da droga e prisão do agente:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

PELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da ação para cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão e que culminou com a prisão da apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram à apelante e o
que fora apreendido em seu quarto, não havendo que se falar em absolvição.

Neste sentido já se manifestou o C. STJ, vejamos:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica nenhuma ilegalidade no aumento da pena-base em 2/5 (dois quintos), com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, pois o Recorrente colaborou para o transporte de elevado volume de entorpecentes, circunstância que, conforme a
jurisprudência
desta Corte Superior, justifica a imposição de aumento mais severo na pena. 2. As instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, plenamente ciente do transporte da droga, aceitou auxiliar diretamente em sua movimentação, atuando na condição de “batedor” para elidir a fiscalização estatal e garantir o sucesso da empreitada criminosa. Desse modo, é irrelevante, para a fixação da pena, que ele não estivesse na posse direta da droga no momento da apreensão, pois é certo que ele concorreu para o transporte da totalidade do entorpecente. 3. Não há falar em utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, pois o Agravante possui maus antecedentes, o que obsta a incidência de minorante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1962071/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

Imperioso ainda ressaltar que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, como orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionada:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico...
(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar, ainda, por pertinente ao caso, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição e, por consequência, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Pretende ainda a defesa que se exima a apelante da condenação em custas processuais, bem como que se determine a retirada de seu monitoramento eletrônico, pois, afirma, a apelante é estudante universitária e o uso de tornozeleira eletrônica lhe causa constrangimento em seu deslocamento até a faculdade e, principalmente, na sala de aula.

No que concerne ao pedido para isenção de custas, tenho
não haver como ser dado provimento, pois n
o processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Nossa Corte, acompanhando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos a

contar da prolação da sentença final, e somente após transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento das custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação, sendo tal condição declarada pelo Juízo da Execução.

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.

2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.

3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da

sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).

Negritei.

Desse modo,
indefiro o pedido de isenção das custas processuais.

Pleiteia ainda a defesa que se determine a retirada do monitoramento eletrônico da apelante.

No que concerne a este ponto do apelo, tenho por não conhecê-lo, pois a análise acerca da manutenção ou não do monitoramento há que ser feita pelo Juízo da Execução, por ser este o competente para decidir.

Observa-se, da atenta leitura da sentença penal proferida em desfavor da apelante, que o magistrado não lhe concedeu o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, não tendo sua defesa se insurgido quanto a tal proceder na medida em que, nas razões recursais, não pleiteou a aplicação do referido benefício em seu favor, o que agora faço
ex oficio
, por ser matéria de ordem pública as questões atinentes a dosimetria.

Vejamos como restou proferida a sentença, especificamente em relação à dosimetria,
in verbis
:

“
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006:

1)
Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ;

3)
Conduta social:
nada se tem a valorar nos autos;

4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos;

5)
Motivo do crime
é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

6)
Circunstâncias do crime:
nada a valor;

7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos;

8)
comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não verifico a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a denunciada condenada definitivamente à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.”

Do excerto
ao norte colacionado se observa que o magistrado não considerou a presença de qualquer circunstância judicial em desfavor da apelante, cominando a pena base no mínimo legal, porém, não se manifestou acerca da possibilidade de aplicar em seu favor a redutora do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual, por entendo fazer jus a apelante ao benefício, uma vez que preenche cumulativamente as condições do referido dispositivo, procederei a uma nova dosimetria.

Na primeira fase - Acompanhando a decisão singular, reconheço a inocorrência de qualquer das circunstâncias judicial do art. 59 desfavorável, mantendo a pena base do apelante, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase, não se observa, tal e qual o magistrado singular, a presença de atenuante, bem como de agravante da reincidência, permanecendo a pena no patamar anterior de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se observa causa de aumento da pena, e, em virtude da ausência de qualquer manifestação judicial do magistrado singular,
ex oficio
, reconheço fazer a apelante
jus
à privilegiadora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois entendo que preenche cumulativamente os requisitos legais
da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, que tenho como conveniente trazer à colação, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário e possuir bons antecedentes, não fazendo menção à natureza da reincidência ou mesmo à existência de investigação em seu desfavor e a apelante não ostenta qualquer condenação transitada em julgado. Assim, ainda que respondesse por outros feitos, há que lhe ser concedido o benefício, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ (HC 669.511/SP. 2021, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz e 664.284/ES, 2021, de relatoria do Sr. Mini. Ribeiro Dantas), cuja ementa colaciono a seguir, vejamos:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU

QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis

Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC

180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus
, de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.

3.
Habeas corpus
não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. (HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: Brasília (DF), 21 de setembro de 2021).

Assim, tenho por bem aplicar ao caso a redutora em seu patamar máximo, na razão de 2/3 (dois terços), tendo em vista a inexistência de qualquer relato de que seja a apelante dedicada à prática de crimes ou mesmo que responda a outras ações penais, passando sua pena a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo esta ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, II e III do
CP, ficando eventual detração, bem como a manifestação acerca da retirada do monitoramento eletrônico, a cargo do Juízo da VEP, ressaltando, desde já, a possibilidade de uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar em caso de inexistência de casa de albergado no local de cumprimento da pena, bem como a necessidade de estrita observação do Juízo acerca da necessidade de manutenção do monitoramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
porém,
ex oficio
, rever a dosimetria da pena e conceder a apelante o benefício da redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme fundamentação supra, passando a pena da apelante a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém/PA, 20 de novembro

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023